Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738696-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JORGE SANTANA CHAIB REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada por JORGE SANTANA CHAIB em face do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a desconstituição da decisão proferida no processo, autos n. 0019190-98.2015.8.07.0018 - Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração aos Quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, que tramitou perante a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A ação está fundada nos art. 966, V e VIII do CPC. Gratuidade de justiça deferida ao autor (ID 51954219), sendo dispensado do pagamento das custas iniciais e do depósito de 5% do valor da causa, previsto no art. art. 968, II, CPC. Contestação do Distrito Federal (ID 53967084), em que suscita preliminar de não cabimento da rescisória e, acaso superada, no mérito, pela improcedência do pedido. Replica, ID 55523403. Intimadas as partes a especificarem as provas a serem produzidas, o autor manteve-se silente (ID 56095936); o réu requereu o julgamento do mérito, conforme art. 355, I, do CPC (ID 56095936). Decido. Nos termos do artigo 357 do CPC, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,passo ao saneamento e à organização do processo. O réu, em contestação, suscita preliminar de não cabimento da rescisória, porquanto a pretensão está baseada em inexistente violação à norma jurídica e erro de fato não configurado no processo originário e que o autor, na realidade, estaria utilizando a rescisória como sucedâneo recursal, sem amparo legal. Não obstante, as alegações de violação à norma jurídica e de ocorrência de erro de fato, consoante causa de pedir deduzida na inicial, perpassam pelo próprio mérito da pretensão rescisória, o que se mostra suficiente para afastar o argumento de que o autor se utiliza da presente medida extrema como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa. (REsp n. 1.694.267/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017). O autor indicou, em tese, causas previstas em lei aptas a rescindir julgado (artigo 966, incisos V e VIII, do CPC), expondo os fatos e os fundamentos do pedido, tendo sido observado, ainda, o prazo decadencial de dois anos, de modo que não se evidencia óbice ao cabimento da rescisória, que impeça o julgamento da pretensão de direito material, em cognição exauriente. Assim, REJEITO a preliminar de não cabimento da ação rescisória. Sobre a produção de prova, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para requerê-la, ao passo que o réu pugnou pelo julgamento antecipado do mérito. A matéria em análise é exclusivamente de direito, o que dispensa a produção de outras provas, além daquelas que já instruem os autos, à luz do artigo 371, do CPC. Declaro, portanto, encerrada a instrução processual e saneado o processo. Preclusa esta decisão, abra-se vista ao autor e ao réu, para alegações finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973, CPC. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora